Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735565-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ABDULBARI NASSER RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR. 0,5% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL. SENTENÇA. RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição de toda a quantia paga, com os devidos consectários legais, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. 2. Não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial no caso de atraso injustificado na entrega do imóvel. 3. O atraso na entrega do imóvel por fato atribuído à construtora dá ao comprador/consumidor o direito ao recebimento de lucros cessantes decorrentes da não fruição do imóvel no período da mora imputável à vendedora/fornecedora, no valor de 0,5% (meio por cento) incidente sobre a quantia efetivamente paga pelo promitente comprador, por mês de atraso até a data sentença, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 395, 402 e 475, todos do Código Civil, defendendo a fixação dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel ou contrato e não sobre o valor efetivamente pago. A respeito, aponta a aplicabilidade do Tema 970 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado vilipêndio aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Outrossim, destaco que a hipótese em exame não se adequa ao Tema 970 do STJ, o qual trata especificamente da indevida acumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes. In casu, busca o recorrente questionar a base de cálculo dos lucros cessantes fixada pelo acórdão impugnado, em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da quantia efetivamente paga pelo promitente comprador. Demais disso, descabe dar seguimento ao apelo em relação ao salientado malferimento aos artigos 395, 402 e 475, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo reputado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Meu entendimento é no sentido de que o artigo 413 do Código Civil autoriza ao magistrado reduzir a penalidade equitativamente quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, como no presente caso, senão vejamos: “Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Dessa maneira, observando-se o disposto no artigo 413 do Código Civil, bem como a jurisprudência desta Corte de Justiça, impõe-se a redução da base de cálculo da cláusula penal moratória, de sorte que deva ser considerada como sendo devida a multa no valor de 0,5% (meio por cento) incidente sobre a quantia efetivamente paga pelo promitente comprador, por mês de atraso até a data sentença, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa do apelado, isso porque pagou o valor de R$ 60.126,71, enquanto o contrato tinha o valor de R$ 174.693,17, ou seja, pagou 1/3 do valor do imóvel e será indenizado pelo valor equivalente a 0,5% do valor da locação do imóvel. Assim, voto pela redução dos lucros cessantes, tendo como base o valor efetivamente pago e não o valor do contrato, sob pena de ficar caracterizado o enriquecimento sem causa. (ID 14603876). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOJA NÃO ENTREGUE. DANOS EMERGENTES. PROCEDÊNCIA. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 393 E 927, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. PEDIDOS DOS AUTORES PLENAMENTE ACOLHIDOS. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste violação dos arts. 165. 458, II, e 535, todos do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 3. Após bem analisar o conjunto fático-probatório dos autos, a Corte de origem reconheceu que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta enseja o dever de indenizar, bem como o pagamento de lucros cessantes, proporcional ao valor efetivamente pago pelos autores. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 desta Corte. 4. Não há falar em sucumbência recíproca quando os pedidos deduzidos na inicial são totalmente acolhidos na sentença, sendo referida decisão mantida em apelação. 5. A revisão do montante fixado a título de honorários advocatícios e da existência de sucumbência recíproca ou mínima exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. Em harmonia com o referido entendimento está a decisão monocrática proferida no REsp 1792839/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/8/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005